Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705214-41.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DEUS DO PLANALTO CENTRAL APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO PLANALTO CENTRAL, autora da ação, contra a r. sentença de ID 27028189 prolatada pelo ilustre Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF na ação revisional de cobrança cumulada com danos materiais. No apelo, a recorrente requereu inicialmente a concessão do benefício da justiça gratuita, indeferido na origem. No mérito, requer a reforma da r. sentença para que os pedidos formulados em sua inicial sejam julgados procedentes. Com o intuito de comprovar seu estado de hipossuficiência, carreou aos autos os extratos bancários de ID 27028197 Págs. 1/5 e o demonstrativo financeiro da Igreja, relativos aos meses de janeiro a março do corrente ano (ID 27028198 Pág. 1). A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. Com efeito, ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. Isso porque a literalidade do dispositivo revogado da Lei no 1.060/50 contrariava a previsão constitucional expressa, contida no artigo 5o, LXXIV, de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em se tratando de pessoas jurídicas, consolidou-se na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, devem efetivamente demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com o Código de Processo Civil em vigor, compete ao julgador, verificando a inexistência dos elementos para a concessão de gratuidade, indeferir o pedido, desde que, previamente, conceda à parte oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais (artigo 99, §2o), em obediência à garantia constitucional do contraditório (artigo 5o, LV, CF/88). No caso dos autos, a apelante apresentou os documentos de ID 27028197 e 27028198, que não demonstram suas reais condições financeiras. Caberia à parte apresentar documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência econômica, tais como extratos atualizados das contas bancárias em seu nome com as respectivas movimentações, valores recebidos a título de ofertas dos seus membros, certidões de bens que eventualmente possua e comprovantes de gastos mensais e dívidas porventura suportadas. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de acrescentar outros documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator